Tribunal: CARF
Processo: 10580.721973/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
No julgamento dos EDcl no RE com repercussão geral no 566622/RS, no qual foram examinados conjuntamente os EDcl nas ADIs no 2028, 2036, 2228 e 2621, com exceção à necessidade de apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, declarou a inconstitucionalidade das leis ordinárias que regiam a matéria, restando obrigatório o cumprimento do disposto no Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721973/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.900 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
INSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO NEUROLOGICA DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
No julgamento dos EDcl no RE com repercussão geral no 566622/RS, no qual
foram examinados conjuntamente os EDcl nas ADI’s no 2028, 2036, 2228 e
2621, com exceção à necessidade de apresentação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS, declarou a inconstitucionalidade
das leis ordinárias que regiam a matéria, restando obrigatório o cumprimento
do disposto no Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 409/415, a qual julgou procedente o lançamento de
Contribuição Social Previdenciária.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721973/2010-36
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721973/2010-36

Trata-se de Auto de Infração de lançamento de contribuições sociais previdenciárias,
lavrado em face do sujeito passivo em epígrafe para o período compreendido entre
01/01/2006 a 31/12/2007, nos termos seguintes:
Debcad no 37.246.3290
O lançamento é referente crédito tributário de contribuições previdenciárias, a cargo da
empresa (cota patronal) tendo como fato gerador os pagamentos realizados pelo sujeito
passivo a segurados empregados e contribuintes individuais, constatado através da
análise das folhas de pagamento, não declarados em GFIP.
A ação fiscal foi motivada por um determinação judicial do Juízo da 13a Vara Federal
da Seção Judiciária do Distrito Federal, que proferiu a Decisão no 70, de 03/04/2009, in
verbis: (...) em sede de liminar, determino à Receita Federal do Brasil para que constitua
– proceda ao lançamento de todos os créditos de contribuições devidas à Seguridade
Social, em face das entidades que tenham pedido de concessão e renovação de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e Representações
Administrativas, que estavam pendentes de julgamento no Conselho Nacional de
Assistência Social – CNAS, quando da edição da Medida Provisória 446/2008, bem
como das que aguardavam decisões em Recursos/Pedidos de reconsideração dirigidos
ao Ministro da Previdência Social ( art. 7o, § 1o do Decreto no 2.536/98 e parágrafo
único do art. 18 da Lei 8.742/93), relativamente aos fatos geradores ocorridos dentro
dos períodos de validade ou análise dos Certificados de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) solicitados, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade do
crédito tributário, até decisão contrária deste juízo”.
Com a rejeição da MP no 446/2008 foi retomada a eficácia do art. 55 da Lei no 8.212/91.
De acordo com o assentado pela Auditora no Relatório Fiscal:
Verificamos que o Sujeito Passivo apresentou Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIPs, em todo o período fiscalizado, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, visto
que, mediante análise da documentação apresentada, Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, válido de 21.12.2004 a 20.12.2007, que assegura a
validade do concedido pelo processo n° 28976.002865/1994, em 21.12.1995, por ter
sido renovado pela Resolução CNAS n° 192, de 19.10.2006, publicada no Diário
Oficial da União de 26.10.2006, seção I, julgando o processo n° 71010.002600/200473
e Certidão do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS – de igual teor, datada
em 29.12.2008, com validade estabelecida por 06 (seis) meses a partir da data de
emissão e deferimento concedido pelo artigo 37 da Medida Provisória 446/2008, através
da decisão proferida em 03.02.2009 no processo de n° 71010.002770/200709, com
validade do certificado para 21.12.2007 a 20.12.2010, que a empresa se auto-
enquadrava com o FPAS 639 ENTIDADE FILANTRÓPICA COM ISENÇÃO,
considerando que não foi apresentado o Ato Declaratório de Concessão de Isenção
Previdenciária, além de não constar do CNAS – Conselho Nacional de Assistência
Social, pedido de isenção previdenciária perante a RFB – Receita Federal do Brasil,
desde que, com a rejeição da aludida MP, foi retomada a eficácia do art. 55 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, revogado pelo referido ato, que prevê que a concessão da
isenção fiscal depende do preenchimento cumulativo de vários requisitos, dentre os
quais está ser portadora do CEBAS. Logo, apenas este não é bastante para obter a
isenção fiscal. Ademais, é atribuição da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
segundo o art. 33, da Lei n° 8.212/91 (inserido pela Lei n° 11.491, de 27 de maio de
2009) fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais elencadas no art. 11, parágrafo
único, do mesmo diploma legal, o que, por conseqüência, lhe confere o poder de
verificar se cabe às entidades o benefício da isenção das contribuições previdenciárias.
O crédito tributário, consolidado em 26/02/2010, importou na quantia de R$ 269.432,80
(duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).
Da Impugnação
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721973/2010-36

O contribuinte foi intimado pessoalmente e impugnou o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Cientificado do lançamento em 1o/03/2010, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 25/03/2010, alegando, em síntese, o que segue:
É uma instituição beneficente, fundada em 19 de dezembro de 1967, por um grupo de
pais de crianças portadores de deficiências, tendo por objetivo a reabilitação e inclusão
social dessas crianças. Aos longo desses 43 anos jamais deixou de realizar suas ações
assistenciais, voltadas ao público carente portador de deficiência, atendendo através do
SUS a totalidade de seus pacientes.
Face ao preenchimento das condições exigidas em lei, a impugnante obteve as
certificações inerentes a uma instituição assistencial. Assim, em 26/08/1971 obteve
atestado de registro no Conselho Nacional de Assistência Social, através do processo no
237.375/71. Detém, ainda, os títulos de utilidade pública federal, estadual e municipal,
assim como o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fato este
reconhecido pelo próprio relatório do Auto de Infração.
Portanto, incontroverso o fato de que, no período alusivo ao fato gerador da autuação, a
impugnante era e, ainda o é, portadora de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social emitido pelo CNAS.
Cumpriu todos os requisitos contidos no art. 195, § 7o da Carta Magna de 1988, e
também aqueles previstos no art. 55 da Lei no 8.212/91 e art. 14 do Código Tributário
Nacional, razão pela qual goza da imunidade previdenciária da cota patronal.
Reproduz os dispositivos normativos e transcreve vasta jurisprudência para embasar a
sua tese, concluindo no sentido de que o Poder Judiciário já pacificou entendimento de
que a chamada “isenção previdenciária”, em verdade, uma imunidade, não está, de
nenhum modo, vinculada a um ato declaratório da RFB, outrora INSS, mas sim ao
preenchimento dos requisitos contidos no Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, durante todo o período de discussão do crédito cobrado no Auto de
Infração, restando incontroverso o seu direito à imunidade e, portanto, não sujeição às
obrigações lançadas no Auto de Infração.
Em conseqüência de sua imunidade, não se sujeita ao pagamento da cota patronal
incidente sobre os pagamentos realizados a segurados empregados e contribuintes
individuais, nos termos do que foi apurado pela Fiscalização.
Por todo o exposto, requer a improcedência da autuação.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 409)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO.
Somente tinham direito à isenção das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei
8.212/91, no período anterior à vigência da Lei 12.101, de 27/11/2009, as entidades
beneficentes de assistência social que cumpriam, cumulativamente, os requisitos
previstos no art. 55 da Lei 8.212/91. A isenção devia ser requerida perante o órgão
competente, que após a verificação do cumprimento, pela requerente, dos requisitos
previstos no art. 55, da Lei 8.212/91, emitirá Ato Declaratório de Isenção de
Contribuições Previdenciárias. A fruição da isenção somente terá início a partir do
protocolo do pedido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721973/2010-36

Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 425/438, alegando em síntese: o reconhecimento da imunidade das
contribuições sociais previdenciárias.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Regularidade dos efeitos do CEBAS concedido
Inicialmente, quanto a este ponto, traremos a legislação aplicável, iniciando com a
Constituição Federal:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como
estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. (grifamos)
A Lei no 8.212/1991, artigo 55, antes das alterações promovidas pela Lei no
12.101/2009 estabelecia que:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
[...]
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; [...]
(grifo nosso)
Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já analisou a matéria em discussão
nos presentes autos, no Recurso Extraordinário n° 566.622-RS, em que analisou a
constitucionalidade do artigo 55, II, da Lei n° 8.212, cuja ementa transcrevo:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar. (RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721973/2010-36

Da parte dispositiva extraímos o seguinte trecho:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 32 da
repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Reajustou o
voto o Ministro Ricardo Lewandowski, para acompanhar o Relator. Em seguida, o
Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os requisitos para o gozo de
imunidade hão de estar previstos em lei complementar”. Não votou o Ministro Edson
Fachin por suceder o Ministro Joaquim Barbosa. Ausente, justificadamente, o Ministro
Luiz Fux, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 23.02.2017.
No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°
566.622, que restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114
DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
E constou da parte dispositiva:
O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para, sanando
os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator).
Da transcrição dos trechos acima podemos concluir que é constitucional a
exigência do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos, mas as outras exigências
não constantes do disposto no artigo 14 do Código Tributário Nacional não deverão ser
requisitadas das entidades.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721973/2010-36

A decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de repercussão geral
determinou que é inconstitucional, a meu ver, a exigência de certidão negativa constante do
artigo 55, § 6°, da Lei n° 8.212/91, expressamente e por arrastamento o disposto no artigo 29, III,
da Lei n° 12.101/2009, que tem a mesma redação.
No caso em questão, o que se verifica é que estamos diante de uma regra de
imunidade, que não se configura em benefício fiscal, uma vez que é uma limitação de
competência tributária e por isso, não se aplica o disposto no art. 195, § 7° da Constituição
Federal.
Portanto, não se aplica o disposto na súmula CARF n° 2 quanto a este ponto, uma
vez que não é este julgador quem está declarando a inconstitucionalidade da norma e sim uma
decisão, devendo aplicar ao caso o disposto no artigo 62, II, “b”, § 2° da Portaria n° 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pelo(a) Portaria
MF no 152, de 03 de maio de 2016)
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pelo(a) Portaria MF no
152, de 03 de maio de 2016)
Informo ainda, que no julgamento ocorrido na sessão de 6 de abril do ano
corrente, esta Colenda Turma julgadora, por unanimidade, por meio do acórdão n° 2201-
008.616, entendeu de forma diversa, pela inaplicabilidade do que restou decidido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do RE n° 566.622-RS, por entender que ainda não seria definitiva a
decisão quanto à exigência ou não do CEBAS.
No caso em que estamos tratando, a Recorrente teve CEBAS válido, conforme se
extrai de trecho da decisão recorrida:
A autoridade fiscal responsável pelo lançamento enfatiza no Relatório Fiscal que
embora a autuada tenha informado nas GFIP o código FPAS 639, a mesma não faz jus à
isenção (quota patronal) prevista no art. 195, parágrafo 7o, da Constituição Federal,
tendo em vista que não cumpriu, no período fiscalizado, o requisito previsto no § 1o, art.
55, da Lei 8.212/91, qual seja: não foi apresentado o Ato Declaratório de Isenção.
De acordo com as informações prestadas pela Auditoria no Relatório Fiscal, tem-se que
a impugnante possuía Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social válido
no momento da ocorrência dos fatos geradores, sendo que o concedido pelo processo no
28976.002865/1994 vigiu no período de 21/12/2004 a 20/12/2007, enquanto que o
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721973/2010-36

CEBAS emitido através do processo no 71010.002770/2007-09 vigiu no período
compreendido entre 21/12/2007 a 20/12/2010.
A existência do CEBAS, portanto, é fato incontroverso. Entretanto, a Fiscalização
lançou o crédito tributário, sem considerar a impugnante como beneficiária da isenção
da conta patronal das contribuições previdenciárias pelo não cumprimento da totalidade
dos requisitos insertos no art. 55 da Lei no 8.212/91, vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores, considerando que não foi apresentado o Ato Declaratório de Concessão
de Isenção Previdenciária, além de não constar do Conselho Nacional de Assistência
Social – CNAS, pedido de isenção previdenciária perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
De início, cabe salientar que, de fato, a Constituição Federal de 1988 prevê no seu artigo
195, parágrafo 7°, a possibilidade de as entidades beneficentes de assistência social
gozarem da isenção das contribuições previdenciárias cota patronal desde que atendam
os requisitos estabelecidos em lei, no caso em lei ordinária. (grifei)
Entretanto, por cautela. deve ser negado provimento ao recurso voluntário,
cabendo à unidade avaliar a continuidade da cobrança, com informações da ordem judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 2008.34.00.03814-4.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 457
DF CARF MF
Original